Tribunal: TJMT
Processo: 1004689-92.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do processo no 1002586-86.2020.8.11.0041, movido em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu o pedido de antecipação de tutela para suspender a exigibilidade da multa aplicada no Processo Administrativo no 0114.011.009-3, no valor de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais).
O agravante alega que não pode haver dúvida quanto a verossimilhança de suas alegações, uma vez que foi demonstrada: (1) a ausência de infração cometida; (2) a utilização de parâmetro incorreto para a aplicação da multa exigida; (3) violação dos Princípios Constitucionais da Razoabilidade e Proporcionalidade, chegando-se ao valor exorbitante de R$54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais) a título da penalidade aplicada, referente à reclamação de um único consumidor.
Aduz, ainda, que a possibilidade de ser causada lesão de grave ou de incerta reparação decorre do fato do valor exigido estar na iminência de ser inscrito em Dívida Ativa, sujeita à negativação de seu nome e consequente impossibilidade e contratar com a Administração Pública.
Destaca, também, que além dos prejuízos que a inscrição em Dívida Ativa causa às práticas comerciais e à imagem da empresa, esta sofrerá execução judicial da multa que não é devida.
Em razão disso, requer o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo, a fim de suspender a exigibilidade da multa aplicada pelo PROCON, a execução do suposto crédito e a inserção da empresa no Cadastro Nacional de Reclamações Fundamentadas ou em qualquer outro cadastro restritivo, sem a necessidade de apresentar caução/garantia (id. 24821148).
É o relatório. Decido.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual o conheço, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC/2015.
Nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC/2015, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
In casu, verifica-se a ausência de probabilidade do direito para a concessão do efeito suspensivo vindicado.
Isso porque, os documentos trazidos aos autos (id. 34828464 a 34829457) não são suficientes, ao menos nesta fase de cognição sumária, para ensejarem a almejada suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Sobre o tema, dispõe o art. 151 do CTN:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;
VI – o parcelamento.
Da simples leitura do artigo colacionado, constata-se que a parte agravante não preenche quaisquer dos requisitos capazes de suspender a exigibilidade dos créditos objeto da ação principal.
Ademais, é cediço que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, consoante art. 37 da Constituição Federal.
Nesse sentido é o entendimento desta Egrégia Corte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — LIMINAR — DEFERIMENTO — IMPOSSIBILIDADE — ATO ADMINISTRATIVO — PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, LEGITIMIDADE E VERACIDADE.
O ato administrativo reveste-se de presunção de legalidade, veracidade e legitimidade. Em que pese não se tratar de presunção absoluta, sua cisão reclama sólidas e incontroversas provas em sentido contrário, mormente para se deferir liminar em mandado de segurança.
Recurso provido. (AI 149898/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/02/2016, Publicado no DJE 25/02/2016).
Feitas essas considerações, entende-se que a suspensão da exigibilidade do crédito sem que seja efetuado o depósito, nos moldes do art. 151, inciso II, do CTN, só é plausível diante de uma certeza quase que absoluta do direito invocado, a qual só poderá ser verificada em situações nas quais se mostrarem patente a nulidade ou irregularidade do título combatido, o que não se verifica no caso em questão.
Assim, faz-se imprescindível o regular processamento do presente agravo de instrumento, com a consequente juntada das contrarrazões recursais, a fim de se obter elementos capazes de realizar uma análise mais detalhada das irresignações contidas neste recurso.
Ante o exposto, não concedo o efeito suspensivo pleiteado, mantendo inalterada a decisão agravada.
Dê-se ciência da presente decisão ao juiz de piso, para a adoção das medidas eventualmente cabíveis.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil.
Após, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora